Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-15.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À REDUÇÃO PELA METADE DO VALOR DA RESTITUIÇÃO COM BASE NA RETENÇÃO DO QUINHÃO COMO HERDEIRA. ARGUMENTO NÃO DEDUZIDO OPORTUNAMENTE EM CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. OMISSÃO SOBRE A FALTA DE ESCLARECIMENTOS, NO LAUDO PERICIAL, ACERCA DA COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E NÃO RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE A JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE AS COMPROVEM. QUESTÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. SIMPLES RELAÇÃO DE IDENTIFICADORES DOS AUTOS ELETRÔNICOS, NAS RAZÕES DE APELAÇÃO, SEM A DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE QUE OS DOCUMENTOS REFERIDOS DIGAM RESPEITO A CADA UMA DAS DESPESAS GLOSADAS PELO PERITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA QUE NÃO ATENDE AO ÔNUS PROBATÓRIO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.

2. Não há omissão nem erro material, no acórdão embargado, sobre a falta de consideração de que houve debate sobre a questão relativa à restituição ao espólio corresponder à metade do valor com base no direito ao quinhão de 50% (cinquenta por cento) como herdeira, tendo em vista que a própria embargante reconhece que não tratou especificamente da matéria em contestação e tentativas pré-processuais de composição entre as partes não vinculam o juízo, sendo certo que ocorreu a preclusão pela falta de alegação tempestiva da questão em contestação.

3. Não há omissões, no acórdão, no tocante à comprovação de despesas não consideradas no laudo contábil, com base no qual ficou condenada a restituir valores ao espólio, e à sucumbência recíproca do embargado com necessidade de redistribuição dos ônus, tendo em vista que as matérias foram expressamente apreciadas no julgamento da apelação, em que se evidenciou que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório ao alegar genericamente a comprovação das despesas não consideradas no laudo contábil sem a confrontação de cada suposto elemento de prova com o gasto que foi glosado.

3.1. O pedido, na ação de exigir contas, é estimativo e, tendo a embargante sido condenada a restituição dos valores ao espólio, apenas ela ficou vencida na demanda e, por esse motivo, deve suportar sozinha os ônus da sucumbência.

5. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.